Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727800-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ZELIA PINHEIRO NUNES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF), SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria Zélia Pinheiro Nunes contra ato supostamente omissivo praticado pelo Governador do Distrito Federal e pelo Diretor-Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), consistente na não realização de sua cirurgia, a despeito de ser pessoa idosa (78 anos de idade), diagnosticada, em 21/3/2022, com “carcinoma de boca de assoalho lateral esquerdo”, com respectiva indicação para cirurgia com alta prioridade, sendo inserida na fila SISREG em abril de 2022, mas, até o momento da impetração (23/8/2022), não haveria previsão de realização da cirurgia. Em decisão ao ID 42855547, de 23/1/2023, o eminente Des. Romeu Gonzaga Neiva acolheu a emenda à petição inicial para excluir o Governador do Distrito Federal e incluir o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal no polo passivo do mandado de segurança. Reconheceu a incompetência do Conselho Especial para o processamento e julgamento do mandado de segurança e, por conseguinte, determinou sua redistribuição aleatória para uma das Câmaras Cíveis integrantes deste e. Tribunal de Justiça. Após as devidas ciências e intimações, os autos foram redistribuídos, vindo-me conclusos em 6/2/2023, conforme certidão ao ID 43206718. Ao ID 43308935, determinou-se a intimação das partes para manifestação e, na sequência, vista à douta Procuradoria de Justiça. O IGESDF, ao ID 4365130, noticia o falecimento da impetrante, em 27/1/2023, após a pleiteada cirurgia, realizada em 8/11/2022. Salienta que o óbito ocorreu no Hospital de Apoio de Brasília e teria sido reportado nos autos n. 0711504-09.2022.807.0005. É o relato do necessário. Decido. 2. Compulsando os autos n. 0711504-09.2022.807.0005, identifica-se que Maria Zélia Pinheiro Nunes ajuizou ação de reparação de danos morais contra o Distrito Federal e o IGESDF, justamente alegando ato omissivo da Administração Pública, em razão de não lhe ter sido fornecido o tratamento médico reputado adequado, tendo em vista a demora para realização de cirurgia para retirada de tumor em sua boca. Anota-se que a sentença, proferida em 1/2/2023, pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou procedente o pedido, para condenar os réus ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais à autora. Após a sentença, em 2/2/2023, Edineide Pinheiro Nunes Silva peticionou nos autos n. 0711504-09.2022.807.0005 informando o falecimento de sua genitora (Maria Zélia Pinheiro Nunes) em 27/1/2023 e requerendo sua habilitação nos autos, para suceder o polo ativo. Juntou certidão de óbito (ID 148409291) e documento de identificação. O Juízo de origem intimou Edineide Pinheiro Nunes Silva para regularização da representação judicial, com a indicação de inventariante designado em processo próprio ou com a inclusão dos demais herdeiros no polo ativo da presente lide. Petição apresentada ao ID 148628089 (autos n. 0711504-09.2022.807.0005), para cumprimento da determinação judicial supra. Na sequência, o Juízo de origem proferiu a seguinte decisão, em 6/2/2023: Vistos etc. Retifique-se a autuação para que sejam incluídos no lugar de MARIA ZELIA NUNES os herdeiros qualificados aos IDs 148409260 e 148628089. Intimem-se pessoalmente os herdeiros EDVONALDO PINHEIRO NUNES e EGNALDO PINHEIRO NUNES, através dos telefones indicados ao ID 148628089, para que tomem conhecimento da presente demanda, promovendo a respectiva habilitação no prazo de 30 (trinta) dias. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Ainda não houve a manifestação dos intimados ou certificação do decurso de prazo. Dos autos n. 0711504-09.2022.807.0005, ressai estar incontroverso o falecimento da Sra. Maria Zélia Pinheiro Nunes, conforme certidão de óbito ao ID 148409291, no dia 27/1/2023, no Hospital de Apoio de Brasília, em razão de “neoplasia maligna de boca”. Inclusive, houve o reconhecimento desse fato pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Por sua vez, o art. 372 do CPC autoriza a utilização da prova emprestada para formação do convencimento do juiz ao prever que poderá ser admitida “a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”. Na hipótese, revela-se desnecessária a intimação da parte autora, justamente porque foi a família da Sra. Maria Zélia Pinheiro Nunes quem informou o óbito nos autos n. 0711504-09.2022.807.0005. Para além, não é possível a sucessão de partes no mandado de segurança. Em relação à parte ré, foi o IGESDF quem noticiou o falecimento da impetrante nestes autos, e não se vislumbra interesse do Distrito Federal em impugnar a certidão de óbito confeccionada pelo Cartório do 1o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas e Registro de Título e Documentos (Marcelo Ribas). Portanto, há de se concluir pelo falecimento da impetrante, a Sra. Maria Zélia Pinheiro Nunes, circunstância que caracteriza a própria perda do objeto do mandado de segurança, ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima da ação, muito embora realizada a cirurgia pleiteada na petição inicial, em razão da decisão liminar proferida pelo eminente Des. Romeu Gonzaga Neiva, quando os autos tramitavam no Conselho Especial. Ademais, não remanesce efeito de ordem patrimonial da decisão liminar. 3. Com essas razões, extingo o presente mandado de segurança sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IX e § 3o[1], e do art. 932, I, do CPC, bem como do art. 87, I, do RITJDFT. Sem custas, porque a impetrante litigava sob o pálio da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ). Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.